Tribunal: STF
Processo: SS 5618
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Convocação de suplente de vereador. Requisitos. Ausência de demonstração de ofensa a valores protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas. Incidente suspensivo que não configura sucedâneo recursal. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Constantino Pereira Mendes Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Mombaça/CE, apresenta pedido de suspensão de segurança contra decisão por meio da qual, indeferida a contracautela requerida no processo nº 0641369-14.2022.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, restaram preservados os efeitos de liminar concedida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mombaça/CE no mandado de segurança nº 0200867-11.2022.8.06.0126.



    2. A medida liminar concedida em primeiro grau, no mencionado mandado de segurança, e cujos efeitos o requerente buscou, sem sucesso, sustar por meio de pedido de contracautela formulado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está assim redigida, no fragmento de interesse:



    “O impetrante acostou com a inicial requerimento subscrito pela Vereadora Larissa Moreno Teixeira, requerendo licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (fl. 43).



    Também consta dos autos ofício enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mombaça, Constantino Pereira Mendes Júnior, convocando o Vereador Valério Marques Sá para assumir a titularidade em decorrência do afastamento da vereadora Larissa Moreno Teixeira (fl. 44).



    O ato impugnado se encontra às fls. 47-50 dos autos, pelo qual se verifica que a sessão legislativa do dia 30 de novembro de 2022 foi declarada nula em virtude da participação do Vereador Valério Sá, em razão de nulidade de seu ato convocatório por não ter transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    Acerca da convocação do suplente em casos de vacância ou afastamento do titular, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Mombaça/CE estipula que ela se dará quando licenciado por motivo de saúde com período nunca inferior à 30 (trinta) dias e para tratar de assuntos particulares quando licenciado com período nunca superior a 120 (cento e vinte) dias (art. 9º).



    Por seu turno, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o suplente, por ocasião da primeira investidura deverá prestar compromisso na forma do artigo anterior, e nas seguintes, o Presidente comunicará à Casa a sua volta ao exercício e o convidará a tomar lugar no recinto.



    O rito do Regimento Interno foi seguido na convocação do suplente Valério Marques Sá, consoante ata de encerramento de sessão (fls. 193-195), onde foi consignado que ‘O Sr. Presidente Constantino Pereira Mendes Júnior, colocou em votação pedido da Dra. Larissa Moreno Teixeira de afastamento por 45 dias para tratar de assuntos particulares, APROVADO por unanimidade em seguida convocou o suplente Valério Marques Sá, para que o mesmo pudesse ocupar uma cadeira deste Legislativo’.



    Todavia, o ato administrativo n° 21/2022, objeto da presente ação constitucional, deixou de observar as normas do Regimento Interno, cuja redação é clara ao estipular a convocação do suplente quando do afastamento do titular, mesmo que por período inferior a 120 (cento e vinte) dias, como já ressaltado linhas acima. 



    A inobservância inequívoca de normas regimentais autoriza o controle judicial do ato, sem que haja ofensa ao princípio da separação de poderes, não constituindo matéria interna corporis. A propósito, cito precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará:



    (...)



    Não se desconhece a controvérsia relativa a aplicação do princípio da simetria, com a incidência do art. 56, § 1º, da Carta Magna, para a convocação de suplentes de Vereador no caso de afastamentos inferiores ao prazo de 120 (cento e vinte) dias. Nem mesmo se subtraí a legitimidade da interpretação da Constituição pelo eminente Presidente da Câmara, considerando uma sociedade aberta de intérpretes da constituição. 



    Não obstante isso, as normas jurídicas possuem uma presunção relativa de constitucionalidade, aí incluídas as normas regimentais, que podem ser objeto de ação de inconstitucionalidade, caso haja violação expressa ao texto constitucional, conforme precedentes do STF (vide ADI 6968/DF). O artigo do Regimento Interno em comento se encontra vigente, e não há notícia de arguição de inconstitucionalidade da norma. 



    Assim como se discute se remanesce a possibilidade da administração pública deixar de cumprir uma lei por reputá-la inconstitucional, ante a ampliação dos legitimados para propositura das ações diretas de inconstitucionalidade, e em primazia a separação de poderes, o Presidente da Câmara também não poderia deixar de seguir o regimento interno, em razão de suposta inconstitucionalidade, já que estaria também, por via transversa, violando o regimento interno, uma vez que, conforme o disposto no art. 163, o Regimento Interno só poderá ser modificado ou reformado por meio de Resolução de iniciativa de dois terços (2/3) dos membros da Câmara.



    Vale dizer, existindo previsão regimental específica em vigor, ela deve ser observado pela Câmara. O Tribunal de Justiça do Ceará já se manifestou de maneira semelhante:



    (...)



    Destaco que eventual declaração de inconstitucional da previsão contida no regimento da casa legislativa deve ter seus efeitos modulados, e não pode ser observada – ou não, de forma casuística, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, o que foi apontado pelo Ministério Público em seu parecer:



    (...)



    O requisito do risco de ineficácia do adiamento da medida decorre da convocação dos Vereadores para participação de nova sessão de eleição da mesa diretora para o biênio 2023/2024, aprazada para o dia 08 de dezembro do corrente ano, cuja posse deve ocorrer no início do ano seguinte, havendo risco concreto de se obstaculizar os trabalhos da Câmara Municipal, com prejuízo da administração pública. 



    Destarte, CONCEDO a liminar requerida, para determinar a suspensão dos efeitos do Ato Administrativo nº 21/2022, de 01/12/2022, bem como a suspensão da realização da sessão legislativa para eleição de nova mesa diretora marcada para o dia 08/12/2022, às 16h, preservando-se o resultado das eleições da Mesa Diretora do biênio 2023/2024, até decisão final no presente mandado de segurança.”



    3. De molde a evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da medida suspensiva, o requerente sustenta: i) incompatibilidade com as Cartas Federal e Estadual da norma local que possibilita a convocação de suplente de vereador em caso de licença do titular para tratar de interesse particular por prazo não excedente a 120 dias; ii) inexistente a assinatura de ato formal de posse pelo suplente Valério Sá ao assumir o cargo de vereador; iii) viável o afastamento, por órgão não investido de função jurisdicional, de norma local inconstitucional; e iv) revestido de natureza interna corporis o debate travado na ação subjacente, a obstar o seu exame pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Invoca a tese firmada ao exame do tema nº 1.120 da repercussão geral. Alega que o modelo de convocação de suplentes de parlamentares, previsto na Constituição da República, é de aplicação obrigatória pelos entes federados. Consigna:



    “(...) constitui GRAVE OFENSA À ORDEM JURÍDICA negar a aplicação da Carta Magna, bem como da Carta Alencarina, sendo indispensável, para o seu restabelecimento, permitir que a Câmara Municipal de Mombaça aplique imediatamente o MODELO FEDERAL PARA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES DE PARLAMENTARES, inclusive na eleição de sua Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024.”



    4. Nesse contexto, o requente pugna pela concessão da medida suspensiva, a fim de viabilizar a realização de nova sessão para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mombaça - Biênio 2023/2024, “em virtude dos dois vícios insanáveis já demonstrados, um decorrente do conflito com o modelo federativo, imposto pelas Constituições Federal e Estadual, o outro decorrente de interpretação regimental sobre a indispensabilidade de posse para a completa investidura no cargo de Vereador”.



    5. Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    8. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de segurança sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    9. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de segurança, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    10. Registro, por derradeiro, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas essas balizas, observo que, na espécie, embora esteja presente a legitimidade ativa - o requerente atua na condição de Presidente da Câmara Municipal de Mombaça/CE e na defesa de supostas prerrogativas institucionais titularizadas por aquele órgão legislativo, dotado de personalidade judiciária - e o envolvimento de matéria constitucional, o requerente não logrou demonstrar o efetivo risco de lesão a valores juridicamente protegidos pelo microssistema normativo das contracautelas.



    12. Recai sobre o requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    13. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    14. No caso, o requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem pública. Enquanto pendente o debate sobre a obrigatoriedade da aplicação, aos demais entes federados, por simetria, do prazo previsto no art. 56, § 1º, da Constituição da República, tema que é objeto das ADIs nºs 7.249, 7.251, 7.253, 7.254, 7.256 e 7.257, eventual afastamento de normas locais com disciplina diversa, e em favor das quais milita presunção de constitucionalidade, demanda a atuação de órgão investido de função jurisdicional.



    15. O que se divisa, na realidade, é o risco inverso a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual concessão da medida suspensiva pretendida ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta entrar em rota de colisão com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que o controle de constitucionalidade de lei somente pode ser realizado por órgão investido de função jurisdicional (mandados de segurança nºs 35410, 35490, 35494, 35498, 35500, 35812, 35824 e 35836). 



    16. De mais a mais, tal como realçado na decisão que deferiu a medida liminar no mandado de segurança nº 0200867-11.2022.8.06.0126, a convocação de vereador suplente, no caso de licença para tratar de interesse particular do titular, por prazo não excedente a 120 dias, encontra respaldo em legislação local já aplicada a diversos casos no âmbito da Câmara Municipal de Mombaça/CE, de modo que a sua inobservância apenas no tocante à sessão parlamentar voltada à eleição da Mesa Diretora aparenta configurar conduta contrária à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. A propósito do assunto, transcrevo excerto da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mombaça/CE:



    “Destaco que eventual declaração de inconstitucional da previsão contida no regimento da casa legislativa deve ter seus efeitos modulados, e não pode ser observada – ou não, de forma casuística, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, o que foi apontado pelo Ministério Público em seu parecer: 



    Frise-se que, nos autos, também foi juntado cópias de sessões ordinárias com as respectivas decisões de pautas por parlamentares suplentes, onde, nessas ocasiões, também tiveram computados seus votos, sem notícias de objeções ou invalidade dos atos, atualmente produzindo efeitos, sob a égide dessas circunstâncias. 



    Mormente, a manutenção da invalidade do ato reputado ilegal provocaria um efeito cascata, merecendo, outrossim, que todos os outros atos e efeitos anteriores formados pelo mesmo manto, passassem por reforma, fissurando a segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.”



    17. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pelo ora autor revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    18. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também se encontra consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela (realcei): 



    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido.”



    (SL 1282 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (SL 1333 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    19. Assim, inviável, em sede de contracautela, examinar fatos e provas, para efeito de afastar a compreensão veiculada na decisão cuja eficácia a parte requerente busca sustar, no sentido de que a posse do vereador suplente Valério Sá aparenta ter observado os requisitos previstos na legislação local.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao presente incidente de contracautela (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente